Tribunal: TJBA
Processo: 8001875-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001875-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JANE DE ANDRADE COSTA

Advogado(s)
:
ANDRE QUADROS CORTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DEVIDAMENTE OPERADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos da
ação indenizatória movida por JANE DE ANDRADE COSTA
, que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por
falha no dever de segurança bancária
, condenando-a à
restituição de R$ 92.000,00
e ao
pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais
.

A controvérsia surgiu após a autora relatar
operações fraudulentas realizadas em sua conta poupança
, incluindo um
boleto de R$ 42.000,00
e uma
transferência PIX de R$ 50.000,00
, em sequência a contatos supostamente oriundos do banco, dias após ter relatado tentativas de fraude.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, reconhecendo a falha do banco diante da atipicidade das transações e de seu conhecimento prévio sobre as tentativas de acesso indevido, deferindo indenizações por danos materiais e morais, além de honorários advocatícios de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o banco deve ser responsabilizado objetivamente por transações fraudulentas realizadas por terceiros, após ciência prévia de tentativas de invasão;

(ii) saber se a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo) é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários;

(iii) saber se os critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios fixados na sentença comportam reforma à luz da Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência atualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Assistência Judiciária Gratuita:
A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte natural não foi infirmada por prova robusta, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Correta a manutenção da gratuidade pela sentença.

Da Ilegitimidade Passiva:
A legitimidade passiva do banco restou adequadamente reconhecida com base na Teoria da Asserção e na narrativa que lhe imputa responsabilidade pela falha na segurança. A discussão sobre culpa é de mérito.

Do Interesse de Agir:
A negativa da Ouvidoria do Banco do Brasil à solicitação da autora caracteriza pretensão resistida, afastando a preliminar de carência de ação.

Da Responsabilidade Objetiva e Fortuito Interno:
A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se ao art. 14 do CDC. Fraudes decorrentes de engenharia social configuram fortuito interno, sendo risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ.

Da Falha na Prestação do Serviço:
O banco teve ciência de tentativas de acesso fraudulento e não impediu transações atípicas, vultosas e fora do perfil da cliente, caracterizando falha grave no dever de segurança.

Do Dano Material:
A condenação à restituição integral dos valores de R$ 92.000,00 encontra respaldo na prova dos autos e na falha operacional. Ônus da prova corretamente invertido.

Do Dano Moral:
A conduta omissiva do banco gerou vulnerabilidade emocional, insegurança e prejuízo à dignidade da consumidora. A indenização de R$ 6.000,00 é proporcional, razoável e adequada à função compensatória e pedagógica.

Dos Juros e Correção Monetária:
Mantida a fixação dos juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), diante da ausência de violação manifesta e em respeito à jurisprudência dominante.

Dos Honorários Advocatícios:
O percentual de 20% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros legais e proporcional à atuação do patrono da parte vencedora. Inexistência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, por configurarem fortuito interno e risco da atividade."
"2. É caracterizada a falha na prestação do serviço quando o banco, ciente de tentativas de fraude, não bloqueia ou valida transações atípicas e vultosas realizadas em sequência."
"3. O dano moral decorrente de fraude bancária não se limita a mero aborrecimento, devendo ser indenizado quando houver omissão da instituição financeira."
"4. Mantêm-se os encargos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, quando não demonstrada manifesta ilegalidade na aplicação de critérios tradicionais pela instância ordinária."
"5. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é compatível com a complexidade e extensão da causa."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04